Tribunal: TJMT
Processo: 1014417-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014417-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROMILDO TEIXEIRA - CPF: 999.947.391-15 (AGRAVADO), FABRICIO ENRIQUE ZOEGA VERGARA - CPF: 095.151.737-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – CÔMPUTO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – INCIDÊNCIA DIRETA NA FRAÇÃO EXIGIDA – POSSIBILIDADE – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO – PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO TJMT –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena efetivamente cumprida, incidindo diretamente na fração exigida para fins de progressão de regime, não sendo correto simplesmente descontá-lo da pena total para só então calcular o lapso necessário para a obtenção de benefícios.

Embora o art. 42 do Código Penal não especifique expressamente a forma de operacionalização da detração, o entendimento que melhor se coaduna com os princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana é aquele que considera o período de prisão cautelar como efetivo tempo de cumprimento de pena, inclusive para fins de progressão de regime.

Decisão mantida em consonância com precedentes recentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que entendem pela possibilidade de cômputo do tempo de prisão preventiva diretamente na fração para fins de progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

pelo
Ministério Pública do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0000870-42.2013.8.11.0023, e, trâmite pela 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT,

que determinou a retificação do memorial de cálculo de pena para considerar o período de 26/11/2002 a 06/05/2005, em que o reeducando Romildo Teixeira permaneceu preso preventivamente, como detração para fins de progressão de regime prisional.

Nas razões recursais, o
Parquet
busca a reforma parcial da decisão do juízo de origem, argumentando que o art. 42 do CP determina que o período de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação, não havendo previsão de incidência na fração para progressão de regime. (Id. 216437694)

Em contrarrazões, a Defesa pugnou pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução. (Id. 238171685)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. (Id. 216437688)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 248029676)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que autorizou a detração diretamente na fração de resgate de pena para fins de progressão regimental – Recurso Ministerial: Argumenta que o artigo 42 do CP, ao institucionalizar a detração, diz expressamente que o período de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação, nada mencionando sobre sua incidência na fração de resgate de pena da progressão regimental – PROCEDÊNCIA – O desconto da pena provisoriamente cumprida deve ser feita sobre a pena total, para só então se calcular o lapso necessário para a progressão de regime com base na pena remanescente. Precedentes do STJ – PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

Como visto,
trata-se de agravo em execução, interposto por
Ministério Pública do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma parcial da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo executivo n.o 0000870-42.2013.8.11.0023.

Consta que o reeducando foi condenado a 14 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, IV, do CP e a 1 ano e 6 meses de reclusão, além de multa, pela prática do crime do art. 211, do CP, totalizando 15 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. Após o trânsito em julgado da condenação, foi expedido mandado de prisão em 27/05/2013, tendo seu cumprimento em 11/12/2023 (Id. 216437698).

A defesa requereu o cômputo do período de prisão provisória como pena cumprida para fins de progressão de regime. O Ministério Público se manifestou contrário. O Juízo de origem, na decisão agravada, acolheu o pedido defensivo para determinar a retificação do cálculo de pena a fim de incluir como detração para fins de progressão o período de 26/11/2002 a 06/05/2005 (Id. 216437698).

O Ministério Público agravante sustenta, em síntese, que o período de prisão cautelar deve ser abatido da totalidade da pena imposta ao reeducando, e não diretamente na fração necessária para obtenção de progressão de regime prisional.

Não obstante os argumentos trazidos pelo agravante, o recurso não merece provimento.

A questão a ser dirimida nestes autos diz respeito à forma correta de operacionalizar a detração penal prevista no art. 42 do Código Penal, especificamente no que tange à possibilidade de seu cômputo diretamente na fração exigida para fins de progressão de regime.

O art. 42 do Código Penal dispõe que
:

“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior."

Embora o dispositivo legal não especifique expressamente a forma como deve ser operacionalizada a detração, o entendimento que melhor se coaduna com os princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana é aquele que considera o período de prisão cautelar como efetivo tempo de cumprimento de pena.

Com efeito, o tempo de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, razão pela qual não é correto simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, como pretende o Ministério Público. Isso porque, se assim fosse, o agente estaria cumprindo pena sem que esse período fosse considerado para a obtenção de benefícios executórios.

No caso em tela, o Juízo de origem, ao determinar que o período de prisão preventiva (26/11/2002 a 06/05/2005) deve ser computado como pena efetivamente cumprida e, portanto, incidir diretamente na fração para fins de progressão, agiu em consonância com os princípios constitucionais e com a finalidade do instituto da detração.

É importante ressaltar que o Juízo a quo acolheu parcialmente o pleito ministerial, fixando como data-base para cômputo do requisito objetivo a data da última prisão (11/12/2023), mas, por outro lado, reconheceu que o período de prisão preventiva deve ser considerado para fins de detração direta na fração exigida para progressão. Tal entendimento mostra-se coerente com a jurisprudência que vem se firmando nos tribunais.

Não se justifica, dessa forma, computar o período de prisão preventiva apenas na pena total e depois calcular a fração para progressão, como pretende o Ministério Público, pois tal interpretação acarretaria um prejuízo injustificado ao reeducando, que já sofreu o gravame da segregação cautelar.

Destaca-se, ainda, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na Súmula 716, segundo a qual
"Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória".
Por analogia, se é possível a progressão mesmo antes do trânsito em julgado, com mais razão deve ser considerado o período de prisão provisória para fins de progressão de regime.

Outrossim, cabe ressaltar que o Juízo de origem, ao determinar a detração do período de prisão provisória na fração para progressão, fundamentou sua decisão em julgados recentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que adotam este mesmo entendimento:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação." (N.U 1028016-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024)

Por todo o exposto, a decisão agravada não merece reforma, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, mantendo intacta a decisão que determinou a retificação do memorial de pena para considerar o período de prisão provisória como detração diretamente na fração para fins de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025